Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Adote a Secretaria os procedimentos de praxe quanto à informação contida na petição anexada ao Id. 37552004, que noticia o substabelecimento. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre a petição juntada ao Id. 37896593 e demais documentos. Após, conclusos.